Tribunal: STF
Processo: RE 1596329
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia política. Militar. Promoção. Restrição ao quadro de origem. Compreensão diversa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte.

    2. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a improcedência do pedido, não exercendo juízo de retratação em relação ao Tema 394-RG, que trata do pagamento de indenização a anistiados políticos, por entender que o caso dos autos versava sobre ampliação de benefício com promoção ao oficialato. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se militar anistiado tem direito à promoção ao oficialato, para além do quadro a que pertencia, sem a exigência de concurso público.

    III. Razões de decidir

    4. As promoções de militares anistiados, nos termos do artigo 8º do ADCT e da Lei nº 10.559/02, limitam-se às que seriam devidas caso o militar tivesse permanecido em atividade, observados os prazos de permanência e as peculiaridades das carreiras.

    5. A promoção para o quadro de oficiais, no caso do recorrente que pertencia ao quadro de praças, exige a realização de concurso público e o preenchimento de diversos requisitos e cursos, não podendo ser presumida a aprovação.

    6. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 724-RG, segundo a qual as promoções concedidas aos militares anistiados se restringem ao quadro de carreira a que pertenciam no momento da concessão da anistia.

    7. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável para alterar o entendimento do Tribunal de origem são inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo interno conhecido e não provido.